Tribunal: TJMT
Processo: 1005612-26.2017.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-06-23
Data de publicação: 2020-06-23

Ementa:
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Recurso Especial no Agravo de Instrumento n. 1005612-26.2017.8.11.0000
RECORRENTES: ELSO VICENTE POZZOBON E MARLENE PIANO POZZOBON
RECORRIDOS: ESPÓLIO DE NILSON SCHEMMER KEMPF, ILMA KEMPF E VILMAR AGOSTIN
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial (id 43279465) interposto por ELSO VICENTE POZZOBON E MARLENE PIANO POZZOBON com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra o acórdão da Segunda Câmara de Direito Privado assim ementado (id 3239653):
“AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS DE RETENÇÃO – BENFEITORIA – PEDIDO LIMINAR DE RETENÇÃO DO IMÓVEL ATÉ QUE SE INDENIZEM AS BENFEITORIAS EDIFICADAS – IMPOSSIBILIDADE – POSSE DE BOA-FÉ NÃO DEMONSTRADA – COMPENSAÇÃO PELO TEMPO DE USO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
Na hipótese, nesta fase de cognição não exauriente, não se mostra verossímil a alegada posse de boa-fé exercida pelos Agravantes, uma vez que estes adquiriram o imóvel por meio de procuração falsa, reconhecida na Ação Declaratória Incidental, não havendo provas suficientes de que não sabiam da falsidade.
Assim, não se faz presente requisito necessário ao reconhecimento do direito de retenção por benfeitoria, seja ela útil ou necessária”. (TJMT – Segunda Câmara de Direito Privado – Agravo Interno n. 1005612-26.2017.8.11.0000, Relatora: Desa CLARICE CLAUDINO DA SILVA, j. em 05/09/2018).
Opostos Embargos de Declaração (id 3396332), decidiu-se, in verbis (id 5195512-TJ):
“EMENTA EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS DE RETENÇÃO – BENFEITORIA – PEDIDO LIMINAR DE RETENÇÃO DO IMÓVEL ATÉ QUE SE INDENIZEM AS BENFEITORIAS EDIFICADAS – POSSIBILIDADE – POSSE DE BOA-FÉ – DIREITO À INDENIZAÇÃO PELAS BENFEITORIAS ÚTEIS E NECESSÁRIAS – CONTRADIÇÃO VERIFICADA - DECISÃO REFORMADA – EMBARGOS ACOLHIDOS.
A oposição de Embargos de Declaração deve pressupor a existência de obscuridade, contradição ou omissão.
Na hipótese, ficou evidenciada a omissão e contradição no julgado, uma vez comprovado que os Embargantes são possuidores de boa-fé, isso porque, adquiriram o imóvel por intermédio de Agravado Vilmar em 2002, quando passaram a realizar investimentos para que a terra de tornasse apta ao plantio.
Assim, considerando que o Recorrido Vilmar Agostini está envolvido na venda anulada por ter sido feita por meio de procuração com assinatura falsa, pelo menos em tese,e até que os embargos sejam melhor instruídos, não pode beneficiar-se da própria torpeza ao ser restituído na posse sem a respectiva indenização”.
Os Embargos de Declaração opostos pelo ESPÓLIO NILSON SCHEMMERKEMPF E ILMA KEMPF (id 5512408), por ELSO VICENTE POZZOBON (id 5592034), estes foram igualmente acolhidos, conforme ementa abaixo transcrita:
“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS DE RETENÇÃO – BENFEITORIA – PEDIDO LIMINAR DE RETENÇÃO DO IMÓVEL ATÉ QUE SE INDENIZEM AS BENFEITORIAS - ALEGAÇÃO DA PARTE ADVERSA DE QUE TAMBÉM TEM DIREITO A SER INDENIZADA PELO USO DA TERRA – ARGUMENTOS RELEVANTES – EFEITOS MODIFICATIVOS – EMBARGOS ACOLHIDOS.
Os embargos declaratórios se prestam para corrigir defeitos da decisão judicial obscura, omissa ou contraditória, e não o reexame do posicionamento expresso na referida decisão.
Entrementes, admite-se de modo excepcional, a alteração da substância da decisão recorrida, mesmo quando ausente os vícios arrolados no dispositivo em comento, com o propósito de uniformizar o entendimento do tribunal local com os julgamentos realizados pelos Tribunais Superiores, além de privilegiar a celeridade e a eficiente prestação jurisdicional.
No caso, por um lado é inconteste que o casal Pozzobon que exerceu posse considerada de boafé pelo julgador singular, demonstrou que foram feitos investimentos vultosos para tornar a terra produtiva e valorizada. Por outro, também é fato inconteste que a família Kempf, na qualidade de proprietária da terra, ficou desapossada do bem, sem obter renda do imóvel objeto do litígio, porém, recebeu de volta a área que hoje vale muitas vezes mais em razão de ter-se tornado agricultável graças aos investimentos feitos pelo casal Pozzobon.
Assim, pelo menos nesse momento processual, não se apresenta razoável conceder direito de retenção a quem, em princípio, apesar de ter investido quantia significativa para tornar a terra produtiva, obteve lucros com o plantio desenvolvido no período em que esteve na posse, razão pela qual, por ora, deve permanecer a ordem de reintegração na posse do imóvel, tal como determinou o juiz singular”. (id 23275458)
Reiterada a oposição dos Aclaratórios por ELSO VICENTE POZZOBON (id 24818969), estes foram rejeitados (id 36486959).
Os Recorrentes alegam violação ao artigo 1.022 do Código de Processo Civil, ao argumento de que o aresto foi “(...) omisso em apreciar os argumentos jurídicos e fatos, o caráter de ordem pública da lei, a existência expressa e tácita para introdução de benfeitorias, o direito de retenção decorrente de lei”. (id 43279465 - p. 14)
Apontam contrariedade aos artigos 917 do Código de Processo Civil, e 1.219 do Código Civil, relatando, inicialmente, que adquiriram “(...) a área de posse de 525,00 hectares do recorrido Vilmar Agostini, através do contrato de compra e venda incluso, recebendo posteriormente a escritura anulada por ocasião da sentença. Portanto com justa posse e de boa-fé”. (id 43279465 - p. 17)
Aduzem que apesar de o referido contrato de compra e venda ter sido declarado nulo, por suposta falsidade de assinatura em procuração, são possuidores de boa-fé, e, portanto, têm “(...) direito à indenização das benfeitorias necessárias e úteis que não sendo pagas, lhe conferem o direito de retenção pelo valor das benfeitorias necessárias e úteis. A Lei autoriza, portanto, a permanência no imóvel enquanto não houver a devida indenização. Do contrário é enriquecer ilicitamente os recorridos”. (id 43279465 - p. 17)
Asseveram que introduziram “(...) benfeitorias na área que apenas beneficiam os recorridos Nilson e Vilmar. A abertura da área, o tratamento do solo e abertura de estradas promovido às expensas do recorrente Elso valorizaram muito a área”. (id 43279465 - p. 18)
A suposta ofensa ao artigo 460 do CPC, está amparada na assertiva de que no tocante ao direito de permanecer na área e colher os frutos pendentes, a Câmara julgadora entendeu não ser possível, tendo em vista que a venda de tais bens deveria garantir as despesas de armazenamento, assim como as relativas à colheita e transporte, mediante apresentação de documentos comprobatórios. (id 43279465 - p. 19-20)
Argumentam, no entanto, que o indigitado julgamento, neste ponto, é extra petita, porquanto a questão quanto às despesas de armazenamento é objeto de ação autônoma, pois não integra o pedido do recurso. (id 43279465 - p. 20)
Recurso tempestivo (id 43432467).
Contrarrazões no id 43953479.
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Da suposta violação aos artigos 1o, 2o, 498, I e II, e 1.022, II, do CPC
A partir da suposta ofensa aos artigos 1o, 2o, 498, I e II, e 1.022, II, do CPC, os Recorrentes alegam que o órgão fracionário deste Tribunal não deliberou “(...) acerca da indevida antecipação de tutela ao recorrido que não plantou os frutos colhidos, portanto, não tem direito a usar e dispor do produto da venda, contudo, não foi atendido, tudo exaustivamente demonstradas nos autos, resta evidenciado o direito do recorrente permanecer no imóvel, pelo imperativo legal contido em lei de ordem pública”. (id 43279465 - p. 15)
No entanto, do exame do acórdão recorrido, verifica-se que a Câmara julgadora se manifestou expressamente em relação ao aludido ponto, como se observa da transcrição abaixo:
“No caso, por um lado é inconteste que o casal Pozzobon exerceu posse considerada de boa-fé pelo julgador singular, demonstrou que foram feitos investimentos vultosos para tornar a terra produtiva e valorizada. Por outro, também é fato inconteste que a família Kempf, na qualidade de proprietária da terra, ficou desapossada do bem e sem obter renda do imóvel objeto do litígio, porém, recebeu de volta a área que hoje vale muitas vezes mais em razão de ter se tornado terra agricultável graças aos investimentos feitos pelo casal Pozzobon.
Diante deste cenário, pelo menos nesse momento processual, não se apresenta razoável conceder direito de retenção a quem, em princípio, apesar de ter investido quantia significativa para tornar a terra produtiva, obteve lucros com o plantio desenvolvido no período em que esteve na posse. Diante desse quadro, não há evidência de violação ao artigo 1.022, II, do CPC, o que conduz à inadmissão do recurso neste ponto”. (id 6128000 - p. 4)
Diante desse quadro, não há evidência de violação aos artigos 1o, 2o, 498, I e II, e 1.022, II, do CPC, o que conduz à inadmissão do recurso neste ponto.
Ausência de prequestionamento (Súmula 211 do STJ)
Com o objetivo de evitar a supressão de Instância, nos termos do artigo 105, inciso III, da Constituição Federal, para que o Superior Tribunal de Justiça tenha condições de reexaminar a controvérsia suscitada, é preciso que a questão tenha sido decidida em única ou última Instância pelos Tribunais Regionais Federais ou pelos Tribunais dos Estados e do Distrito Federal, ex vi Súmula 211/STJ, segundo a qual é “inadmissível recurso especial quanto à questão que, a despeito da oposição de embargos declaratórios, não foi apreciada pelo Tribunal a quo”.
Saliente-se, ainda, que nos termos do artigo 1.025 do CPC, “consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade”.
No entanto, segundo a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, na hipótese de a questão controvertida não ter sido abordada no aresto impugnado, e a parte recorrente ter suscitado a matéria nas razões dos Embargos de Declaração, por si só, tal fato não implica em prequestionamento ficto.
Isso porque, a Corte Superior já firmou o entendimento no sentido de que “a admissão de prequestionamento ficto (art. 1.025 do CPC/15), em recurso especial, exige que no mesmo recurso seja indicada violação ao art. 1.022 do CPC/15, para que se possibilite ao Órgão julgador verificar a existência do vício inquinado ao acórdão, que uma vez constatado, poderá dar ensejo à supressão de grau facultada pelo dispositivo de lei”.
A propósito:
“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 141 E 492 DO CPC/2015. MATÉRIA NÃO PREQUESTIONADA. AGRAVO NÃO PROVIDO.
1. Fica inviabilizado o conhecimento de temas trazidos no recurso especial, mas não debatidos e decididos nas instâncias ordinárias, porquanto ausente o indispensável prequestionamento. Incidência da Súmula 211 do Superior Tribunal de Justiça.
2. Esta Corte de Justiça, ao interpretar o art. 1.025 do Código de Processo Civil de 2015, concluiu que a caracterização do prequestionamento ficto exige que no mesmo recurso seja apontada violação ao art. 1.022 do CPC/2015.
3. Agravo interno a que se nega provimento”. (AgInt no REsp 1654807/MG, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 27/11/2018, DJe 10/12/2018). (g.n.)
Dessa forma, verifica-se que os Recorrentes arguem ofensa ao artigo 460 do CPC, pois no tocante ao direito de permanecer na área e colher os frutos pendentes, a Câmara julgadora entendeu não ser possível, tendo em vista que a venda de tais bens deveria garantir as despesas de armazenamento, assim como as relativas à colheita e transporte, mediante apresentação de documentos comprobatórios.
Argumentam, no entanto, que o indigitado julgamento, neste ponto, é extra petita, porquanto a questão quanto às despesas de armazenamento é objeto de ação autônoma, pois não integra o pedido do recurso.
No entanto, a indigitada questão não foi abordada pelo acórdão impugnado, e, embora tenham sido opostos Embargos de Declaração, não houve alegação de violação ao artigo 1.022 do CPC neste ponto específico, situação que obsta o seu exame pelo Superior Tribunal de Justiça e impede a admissão do recurso, ante a incidência da Súmula 211/STJ.
Ato decisório não definitivo (Súmula 735 do STF)
Nos termos do artigo 105, inciso III da Constituição Federal, compete ao Superior Tribunal de Justiça a aplicação e a uniformização da interpretação de normas infraconstitucionais, não sendo possível o cabimento de recurso especial tratando-se de acórdão proferido em sede de medida liminar, ante o caráter precário da decisão.
Conforme relatado, os Recorrentes interpuseram o presente Recurso Especial contra o aresto proferido no Agravo de Instrumento n. 1005612-26.2017.8.11.0000, contra a decisão preferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Vera/MT, que indeferiu o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao Cumprimento de Sentença movida pelo ESPÓLIO DE NILSON SCHEMMER KEMPF E OUTROS.
Neste ponto a Câmara de origem, em Embargos de Declaração com efeitos infringentes, negou provimento ao Agravo, ao fundamento abaixo transcrito:
“Pois bem. O cerne da questão versa sobre a concessão do efeito suspensivo aos Embargos de Retenção por Benfeitoria.
Nos termos do art. 1.219 do CC, o possuidor de boa-fé tem direito à indenização das benfeitorias necessárias e úteis e poderá exercer o direito de retenção pelo seu valor.
No caso, por um lado é inconteste que o casal Pozzobon exerceu posse considerada de boa-fé pelo julgador singular, demonstrou que foram feitos investimentos vultosos para tornar a terra produtiva e valorizada. Por outro, também é fato inconteste que a família Kempf, na qualidade de proprietária da terra, ficou desapossada do bem e sem obter renda do imóvel objeto do litígio, porém, recebeu de volta a área que hoje vale muitas vezes mais em razão de ter se tornado terra agricultável graças aos investimentos feitos pelo casal Pozzobon.
Diante deste cenário, pelo menos nesse momento processual, não se apresenta razoável conceder direito de retenção a quem, em princípio, apesar de ter investido quantia significativa para tornar a terra produtiva, obteve lucros com o plantio desenvolvido no período em que esteve na posse.
Dessa forma, altero meu posicionamento quanto ao direito de retenção, devendo ser mantida a decisão proferida pelo Juízo singular, que indeferiu o pedido liminar de retenção, devendo permanecer a ordem de reintegração”. (id 6128000 - p. 4)
Os Recorrentes, por sua vez, apontam contrariedade aos artigos 917 do Código de Processo Civil, e 1.219 do Código Civil, relatando, inicialmente, que adquiriram “(...) a área de posse de 525,00 hectares do recorrido Vilmar Agostini, através do contrato de compra e venda incluso, recebendo posteriormente a escritura anulada por ocasião da sentença. Portanto com justa posse e de boa-fé”. (id 43279465 - p. 17)
Aduzem que apesar de o referido contrato de compra e venda ter sido declarado nulo, por suposta falsidade de assinatura em procuração, são possuidores de boa-fé, e, portanto, têm “(...) direito à indenização das benfeitorias necessárias e úteis que não sendo pagas, lhe conferem o direito de retenção pelo valor das benfeitorias necessárias e úteis. A Lei autoriza, portanto, a permanência no imóvel enquanto não houver a devida indenização. Do contrário é enriquecer ilicitamente os recorridos”. (id 43279465 - p. 17)
Asseveram que introduziram “(...) benfeitorias na área que apenas beneficiam os recorridos Nilson e Vilmar. A abertura da área, o tratamento do solo e abertura de estradas promovido às expensas d o recorrente Elso valorizaram muito a área”. (id 43279465 - p. 18)
Diante desse quadro, constata-se que a decisão ora impugnada é provisória, incidindo, portanto, a Súmula n. 735 do STF, analogicamente.
A propósito:
“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. ANTECIPAÇÃO DA TUTELA. REQUISITOS AUTORIZADORES. VERIFICAÇÃO EM RECURSO ESPECIAL. IMPOSSIBILIDADE. REVOLVIMENTO DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA E DE INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. PLANO DE SAÚDE. REAJUSTE EM RAZÃO DA FAIXA ETÁRIA. SÚMULAS No 7/STJ E N° 735/STF.
1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça entende que não é cabível recurso especial para reexaminar decisão que defere ou indefere liminar ou antecipação de tutela, haja vista a natureza precária da decisão, a teor do que dispõe a Súmula no 735/STF.
2. Rever as conclusões do tribunal recorrido demandaria o reexame de matéria fático-probatória e de interpretação de cláusulas contratuais, o que é inviável em recurso especial, nos termos das Súmulas nos 5 e 7 do Superior Tribunal de Justiça.
3. Agravo regimental não provido”. (AgRg no AREsp 730.340/MG, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 27/10/2015, DJe 03/11/2015).
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 22 de junho de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
VII